Tribunal: CARF
Processo: 13909.720032/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.720032/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.181 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
CAFÉ. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
INSUMOS. ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E
21.01.1 DA TIPI.
A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com
base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos
produtos das posições 0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito
presumido de acordo com o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre
as aquisições do produto classificado na posição 0901.1 utilizado como insumo
daquelas mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ESTORNO. RATEIO.
Correto o estorno fiscal sobre créditos presumidos vinculados ao mercado de
exportação sobre a aquisição de insumos que não geram direito a crédito dessa
natureza. Tratando-se de insumos comuns a bens destinados ao mercado
interno e de exportação o estorno se determina mediante rateio proporcional.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.180, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13909.720031/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.720032/2014-57
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente as aquisições de pessoas físicas de insumos para
elaboração de café torrado (0901.2 ) e extrato, essências e concentrados de café (21.01.1); bem
como realizou o estorno de crédito em razão do método de apropriação – mercado interno/
externo; e afastou a atualização pela Taxa Selic dos créditos apurados pela Recorrente, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. CAFÉ.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. INSUMOS.
ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DAS POSIÇÕES 0901.2 E 21.01.1 DA TIPI.
A partir de 01/01/2012 não mais se aplica a possibilidade de creditamento com base no
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, relacionado à elaboração dos produtos das posições
0901.2 e 21.01.1 da Tipi, sendo permitido o crédito presumido de acordo com o art. 6o
da Lei no 12.599, de 2012, calculado sobre as aquisições do produto classificado na
posição 0901.1 utilizado como insumo daquelas mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ESTORNO. RATEIO.
Correto o estorno fiscal sobre créditos presumidos vinculados ao mercado de exportação
sobre a aquisição de insumos que não geram direito a crédito dessa natureza. Tratando-
se de insumos comuns a bens destinados ao mercado interno e de exportação o estorno
se determina mediante rateio proporcional.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa; meritoriamente (ii) direito ao crédito presumido de PIS/COFINS nas aquisições de
combustíveis de pessoas físicas; (iii) erro da fiscalização no estorno de crédito por adoção do
método de proporcionalidade; e (iv) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de
PIS/COFINS.
É o relatório.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou
ausente fundamentos para manutenção da glosa dos créditos presumidos do
artigo 6o, da Lei no 12.599/12, infringindo, assim, os artigos, 31 e 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, a decisão recorrida explicitou devidamente
os motivos determinantes para manter a glosa em relação créditos presumidos
do artigo 6o, da Lei no 12.599/12, inexistindo, assim, deficiência no julgamento
“a quo” que implique na incidência dos dispositivos anteriormente citados.
Vejamos trecho da decisão recorrida que trata sobre o tema:
Para as pessoas jurídicas produtoras desses produtos da cadeira do café, a
hipótese de creditamento presumido aloja-se exclusivamente em dispositivo
específico, o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, base legal para o art. 530 da IN
RFB no 1.911, de 2019. Sublinhe-se que no Título reservado aos créditos
presumidos pela Instrução Normativa, o Capítulo IV é dedicado ao créditos da
cadeia do café, fonte única de possibilidade de apuração de créditos para esse
setor agroindustrial.
(...)
Assim, tanto a interpretação aos artigos 6o e 7o da Lei no 12.599, de 2012, como
às regras de apuração e creditamento consolidadas pela IN RFB no 1911, de
2019, concorrem no mesmo sentido quanto à impossibilidade, na situação dos
autos, de creditamento presumido com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Em resumo, vê-se claramente que a decisão recorrida fundamentou/apresentou
os motivos determinantes para manutenção da glosa, razão pela qual, rejeito o
pedido de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
II - Merito
No mérito, temos que o cerne do litigio visa auferir o direito ao crédito glosado
pela fiscalização e mantido pela decisão, atinente as aquisições de pessoas
físicas de insumos para elaboração de café torrado (0901.2 ) e extrato, essências
e concentrados de café (21.01.1); bem como do estorno de crédito em razão do
método de apropriação – mercado interno/ externo
Em sede recursal, a Recorrente, reproduzindo suas alegações de defesa, pleiteou
a reversão das glosas através dos fundamentos apresentado nos seguintes
tópicos: (ii) direito ao crédito presumido de PIS/COFINS nas aquisições de
combustíveis de pessoas físicas; (ii) erro da fiscalização no estorno de crédito
por adoção do método de proporcionalidade; e (iii) incidência da Taxa Selic
para apuração dos créditos de PIS/COFINS.
Quanto a solução, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na defesa.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, §
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF,
in verbis:
GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS – AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS - INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DE CAFÉ TORRADO (0901.2)
E EXTRATO, ESSÊNCIAS E CONCENTRADOS DE CAFÉ (21.01.1)
A contribuinte contesta a rejeição dos créditos presumidos apurados sobre
cavaco e lenha adquirida de pessoas físicas. Na base do argumento, o repúdio ao
entendimento de que com o advento do art. 7o da Lei no 12.599, 2012, não mais
se aplicariam a regra do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Segundo a interpretação fiscal, a contribuinte valeu-se erroneamente de créditos
presumidos apurados nas aquisições de pessoas físicas (cavaco e lenha utilizados
na caldeira) empregados na industrialização de produtos classificados nos
códigos 0901 e 2101. No entendimento da auditoria, com a entrada em vigor do
art. 7o da Lei no 12.599, de 2012, a partir de 01/01/2012 não mais se aplicaria o
disposto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, para situação da contribuinte
inclusive quanto aos demais insumos adquiridos de pessoas físicas empregados
na industrialização daqueles produtos.
Entende a contribuinte, em contraposição, que a restrição imposta pela Lei no
12.599, de 2012, aplica-se exclusivamente à aquisição do café não torrado
classificados no códigos 0901.1 da Tipi, e que o cálculo de crédito presumido
sobre os demais insumos adquiridos de pessoas físicas tem amparo no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, combinado com o art. 3o inciso II das Leis no 10.637, de
2002, e no 10.833, de 2003.
A disputa tem sua solução no que dispõe a própria Lei no 12.599, de 2012,
especialmente a leitura em sequência dos seus art. 6o e 7o. Segue-se a redação
original dos dispositivos:
Lei no 12.599, de 2012:
Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código
0901.1 da Tipi utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos
0901.2 e 2101.1 da Tipi.
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos
produtos adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não
conseguir utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista
no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

§ 5o O disposto no § 4o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de
bens classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente
entre a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o , consideram-se também receitas de
exportação as decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação.
Art. 7o O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após estabelecidos
termos e condições pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitado, no
mínimo, o prazo de que trata o inciso II do caput do art. 25.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, não mais se aplica às mercadorias ou aos produtos classificados nos
códigos 09.01 e 2101.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a partir
da data de produção de efeitos definida no caput .
Como se vê, a Lei no 12.599, de 2012, introduziu um novo regime para a cadeia
agroindustrial do café. Por uma lado, no seu art. 4o, instituiu a possibilidade de
apuração de crédito presumido, calculado sobre o valor de aquisição do café não
torrado utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2
(café torrado) e 2101.1 (extrato, essências e concentrados de café). Na outra mão,
por seu art. 7o, retira a cadeia industrial do café do regime de creditamento
presumido regulado pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Portanto, a única via legal que possibilita a apuração de créditos presumidos
pelas pessoas jurídicas que atuam na cadeia do café elaborando os produtos
classificados nos códigos 09.01 e 2101 da TIPI é o art. 6o da Lei no 12.599, de
2012.
A Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, que consolidou a legislação
relacionada ao PIS e à Cofins não cumulativos é bastante clara e resolve a
discussão.
A Instrução Normativa citada, reserva todo o Título II para tratar dos créditos
presumidos de PIS e de Cofins. No Capitulo I define de forma geral a
possibilidade de apuração de créditos presumidos calculados sobre a aquisição
de produtos agropecuários. Diz a IN no 1.911, de 2019, em seu art. 504:
IN RFB no 1.911, de 2019:
TÍTULO II
DO CRÉDITO PRESUMIDO
CAPÍTULO I
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS EM GERAL
Art. 504. Sem prejuízo das vedações estabelecidas neste Regulamento, as
pessoas jurídicas que exerçam atividade agroindustrial, inclusive as sociedades
cooperativas, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, poderão
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, créditos presumidos calculados sobre o valor de aquisição
dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação dos
produtos relacionados nos arts. 491 e 492 (Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, com
redação dada pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o, e art. 15, com redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004; Lei no 12.058, de 2009, art. 37; Lei no 12.350, de
2010, art. 57; e Lei no 12.599, de 2012, art. 7o). [negritos deste relator]
[...]
A princípio, sem que se atentem as exceções previstas para as quais alerta o
caput e sem que se pesquisem quais seriam os produtos fabricados relacionados
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

no mencionado art. 491, haveria de se conceber, para o caso em exame,
relacionado a contribuinte fabricante de derivados de café, a possibilidade de
apuração de créditos presumidos sobre a lenha adquirida de pessoas físicas
destinadas ao consumo nas caldeiras da linha de produção.
No entanto, essa possibilidade fica interditada quando se examinam os produtos
relacionados no art. 491. O próprio caput do art. 504 adverte que as vedações
estabelecidas no regulamento devem prevalecer sobre a regra geral. Recorra-se à
transcrição do art. 491:
IN RFB no 1.911, de 2019:
Art. 491. Observado o disposto no art. 495, está suspenso o pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida
por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de
produção agropecuária na operação de venda de produtos agropecuários a
serem utilizados como insumo na fabricação dos produtos destinados à
alimentação humana ou animal classificados na Tipi (Lei no 10.925, de 2004,
art. 8o, caput, e art. 9o, inciso III, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
art. 29; Lei no 12.058, de 2009, art. 37; Lei no 12.350, de 2010, arts. 54, inciso
II, e 57, com redação dada pela Lei no 12.431, de 2011, art. 13; Lei no 12.599, de
2012, art. 7o, parágrafo único; Lei no 12.839, de 2013, art. 2o, e Lei no 12.865, de
2013, art. 30):
I - no Capítulo 2 (carnes), exceto os códigos 02.01, 02.02, 02.03, 02.04,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4, 0206.80.00, 02.07 e
0210.1;
II - no Capítulo 3 (pescados), exceto os códigos 03.02, 03.03, 03.04 e os
produtos vivos desse Capítulo;
III - no Capítulo 4 (leite, laticínios, ovos, mel), exceto o código 0405.10.00;
IV - nos códigos 0504.00 (miúdos), 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14 (produtos hortícolas, plantas e tubérculos), exceto
os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99;
V - no Capítulo 8 (frutas);
VI - no Capítulo 9, exceto a posição 09.01 (café);
VII - nos Capítulos 10 a 12 (cereais, farinhas, grãos, sementes, frutos), exceto os
códigos 12.01, 1208.10.00;
VIII - no Capítulo 15 (gorduras e óleos animais ou vegetais), exceto os códigos
1502.00.1 [sebo bovino], 15.07 [óleo de soja] a 15.14, e 1517.10.00;
IX - no Capítulo 16 (preparações de carnes e pescados);
X - nos códigos 1701.11.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09 e 2209.00.00 (açúcares, cacau, suco de frutas, vinagres); e
XI - no Capítulo 23 (resíduos alimentares, alimentos preparados para animais),
exceto as tortas e outros resíduos sólidos classificados no código 2304.00 da
Tipi e as preparações do tipo utilizadas na alimentação de animais classificadas
na posição 23.09 da Tipi.
Como se vê, pela leitura do caput do art. 504 em combinação com o disposto no
inciso VIII do artigo 491, toda a cadeia produtiva do café NCM posição 09.01,
está nas exceções à possibilidade de apuração de créditos presumidos sobre
aquisição de bens agropecuários em geral.
Para as pessoas jurídicas produtoras desses produtos da cadeira do café, a
hipótese de creditamento presumido aloja-se exclusivamente em dispositivo
específico, o art. 6o da Lei no 12.599, de 2012, base legal para o art. 530 da IN
RFB no 1.911, de 2019. Sublinhe-se que no Título reservado aos créditos
presumidos pela Instrução Normativa, o Capítulo IV é dedicado ao créditos da
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

cadeia do café, fonte única de possibilidade de apuração de créditos para esse
setor agroindustrial. Confira-se:
IN RFB no 1.911, de 2019:
CAPÍTULO IV
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA CADEIA DO CAFÉ
Art. 529. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido relativo
à operação de exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
(Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, caput).
§ 1o O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a que se refere o caput será determinado mediante aplicação,
respectivamente, dos percentuais 0,165% (cento e sessenta e cinco milésimos
por cento) e 0,76% (setenta e seis centésimos por cento) sobre a receita de
exportação dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi (Lei no 12.599,
de 2012, art. 5o, § 1o).
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, considera-se exportação a venda direta
ao exterior ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 4o).
§ 3o O disposto no caput não se aplica a (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 5o):
I - empresa comercial exportadora;
II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e
III - bens que tenham sido importados.
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, considera-se mera revenda aquela em
que o produto é revendido sem passar por processo que lhe imponha alteração
física, como descascamento, moagem, mistura (blend), entre outros.
§ 5o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 2o).
§ 6o O saldo do crédito presumido existente no final de cada trimestre-
calendário poderá ser (Lei no 12.599, de 2012, art. 5o, § 3o):
I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou
II - ressarcido em espécie, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
Art. 530. A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código
0901.1 da Tipi utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos
0901.2 e 2101.1 da Tipi destinados à exportação (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o,
caput, com redação dada pela Lei no 12.839, de 2013, art. 7o).
§ 1o O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a que se refere o caput será determinado mediante aplicação,
respectivamente, dos percentuais 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos
por cento) e 6,08% (seis inteiros e oito centésimos por cento) sobre o valor de
aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi, utilizados na
elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi (Lei
no 12.599, de 2012, art. 6o, § 2o).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que trata o caput aplica-se somente aos
produtos adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 1o).
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 3o).
§ 4o O saldo do crédito presumido existente no final de cada trimestre-
calendário poderá ser (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 4o):
I - compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou
II - ressarcido em dinheiro, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
§ 5o Para efeitos do disposto no caput, consideram-se também receitas de
exportação, as decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação (Lei no 12.599, de 2012, art. 6o, § 6o, com redação
dada pela Lei no 12.839,de 2013, art. 7o).
§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial exportadora (Lei
no 12.599, de 2012, art. 6o, § 7o, incluído pela Lei no 12.839,de 2013, art. 7o).
Por essas razões, deve ser mantida a glosa dos créditos presumidos apurados com
base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre as aquisições de pessoas físicas,
ainda que de insumos da produção de bens classificados nas posições 0901.2 e
2101.1 da Tipi. A hipótese de creditamento presumido de toda a cadeia de
transformação do café cru está exclusivamente disciplinada no art. 4o da Lei no
12.599, de 2012.
Assim, tanto a interpretação aos artigos 6o e 7o da Lei no 12.599, de 2012, como
às regras de apuração e creditamento consolidadas pela IN RFB no 1911, de
2019, concorrem no mesmo sentido quanto à impossibilidade, na situação dos
autos, de creditamento presumido com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Vale lembrar que nos termos da Portaria MF no 340, de 2020, esta instância
administrativa tem ação decisória orientada pelos Lei e demais atos da
Administração que interpretem a legislação tributária como é o caso da
mencionada Instrução Normativa.
Por outro lado, não se vislumbra a alegada ofensa ao princípio da não
cumulatividade no entendimento acima exposto, quanto à impossibilidade de
creditamento com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Primeiro porque as pessoas jurídicas fornecedoras de outros insumos de
produção das mercadorias classificadas nas posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi que
não o café cru não são contribuintes do PIS e da Cofins, sendo impróprio,
portanto, recorrer à hipótese da chamada tributação em cascata. Em segundo
lugar, porque eventuais efeitos decorrentes da incidência de PIS e de Cofins nos
implementos agrícolas já foram considerados pelo legislador na calibração do
percentual de presunção do crédito presumido, equivalente a 80% (oitenta por
cento) das alíquotas previstas no caput dos arts. 2o das Lei no 10.637, de 2002, e
Lei no 10.833, de 2003, aplicado sobre a aquisição dos produtos classificados no
código 0901.1, utilizados na elaboração dos produtos classificados nas posições
0901.2 e 2101.1 da Tipi.
Resumindo, correta as glosas fiscais tratadas neste item.
PROPORCIONALIDADE – CRÉDITOS PRESUMIDOS – MERCADO
INTERNO - EXTERNO
Extrai-se da própria manifestação de inconformidade os contornos da situação
posta em discussão.

O autor do procedimento fiscal, em relação ao estorno das operações do
mercado interno, procedeu indevidamente (“duplamente”) ao rateio, efetuando
a glosa dos créditos da contribuição em destaque em relação às operações de
exportação. Sem qualquer previsão legal, e não atendendo à realidade fática do
registro contábil, ele reconstitui o rateio do crédito presumido, considerando o
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

aproveitamento e o estorno somente com relação às vendas no mercado externo.
Melhor explicando.
O aproveitamento desses créditos, na aquisição de café cru, foi feito observando
os custos, vinculados às vendas no mercado interno e externo. Como bem
destacado pelo fiscal, a Manifestante considerou como critério para
determinação dos créditos, no mercado interno e externo, a proporção dos
custos, diretamente apropriados, na forma do disposto no artigo 3o, §§8o e 9o e
artigo 6o, §3o da Lei no. 10.833, de 200317.
Utilizando esse método legal, a Manifestante procedeu ao estorno dos créditos
presumidos da contribuição em destaque, decorrentes da aquisição de café cru
utilizado como insumo na produção de capuccino, café com leite, chocolate com
leite, café solúvel, óleo de café, vendidos no mercado interno, no valor de R$
92.483,52.
No demonstrativo dos autos, o resultado da aplicação do percentual (%) da
relação dos créditos no mercado externo e interno sobre o valor de crédito
presumido estornado, referente às operações no mercado interno, foi utilizado
para a dedução dos créditos presumidos referentes às operações no mercado
externo. Ou seja, ele reconstituiu o rateio do crédito presumido da contribuição
em questão, considerando o aproveitamento e o estorno somente em relação às
vendas no mercado externo.
No que se refere aos créditos presumidos decorrentes da aquisição de café cru
utilizado na produção de café torrado, extrato de café e café solúvel vendidos no
mercado interno, estes foram utilizados na compensação com os débitos das
contribuições devidos nas demais operações no mercado interno da
Manifestante, no valor total de R$ 20.622,33.
[...]
Percebe-se que, ao contrário do que alega a contribuinte, sua defesa é bem
construída, apontada exatamente para a raiz da questão: o critério da
proporcionalidade adotado pela fiscalização ao repartir, entre os créditos de
mercado interno e externo, os estornos relativos aos créditos presumidos que
foram apurados pela contribuinte quando da aquisição do insumo, mas que ao
fim, se vincularam a operações cujo creditamento não era permitido.
Nas palavras da autoridade, a requerente considerou indevidamente o estorno
apenas em relação ao mercado interno, quando na realidade o aproveitamento
na aquisição foi feito observando os custos vinculados às vendas no mercado
interno e externo.
Não se vê, portanto, ao contrário do alegado, obscuridade, imprecisão ou
omissão quanto à referência legal na conduta da fiscalização. A própria
contribuinte reconhece que o comando que sustenta a glosa é o art. 6o da Lei no
12.599, de 2012, na redação alterada pela MP no 609, de 2013 (DOU de
08/03/2012), convertida na Lei no 13.839, de 2013. Confira-se a redação do
dispositivo: Lei no 12.599, de 2012
Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código
0901.1 da Tipi utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos
0901.2 e 2101.1 da Tipi destinados a exportação. (Redação dada pela Lei no
12.839, de 2013)
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos
produtos adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
País.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não
conseguir utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista
no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 5o Revogado pela Medida Provisória no 609, de 2013
§ 6o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial exportadora.
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Como condiciona o caput, o crédito concedido restringe-se às aquisições de café
empregado na industrialização de produtos das posições 0901.2 e 2101.1 da Tipi
destinados à exportação.
Como visto, a contribuinte adquire o insumo café cru, código 09.01.1 da Tipi,
que é destinado tanto para revenda (não sujeita ao pagamento das contribuições e
sem a possibilidade de creditamento), como para a industrialização de produtos
que não dão direito a crédito presumido (caso do capuccino, chocolate com leite
e achocolatado), ou produtos que somente dão direito a esse crédito (0901.2 e
2101.1), quando destinados ao mercado externo.
Nesse contexto, é necessário depurar do valor das aquisições de café cru, 0901.1,
a proporção relativa a operações geradoras de crédito presumido.
É justamente por esse motivo que a fiscalização efetuou ajustes nos créditos
presumidos apurados pela contribuinte, rejeitando os créditos presumidos de
mercado interno, – e portanto, dos correspondentes estornos – cuja apuração
sobre aquisição sobre café cru não é mais possível com a novel legislação e
alocando o estorno contra os créditos presumidos de mercado externo na
proporção do café cru adquirido e empregado em produtos cuja apuração de
créditos dessa natureza não é admitida (capuccino, chocolate com leite,
achocolatado e óleo de café).
O rateio proporcional, assim, serve tão somente para materializar o disposto no
comando em tela, que restringe o creditamento quando os insumos estão
vinculados às receitas de exportação.
Vale dizer que essa repartição proporcional é inerente ao sistema da não
cumulatividade e está previsto em vários comandos da legislação (art. 3o, §§ 8o e
9o e art. 6o, § 3o da Lei 10.833, de 2003) com objetivo de aplicar o creditamento
ou a possibilidade de ressarcimento a apenas uma parte da base dos créditos ou
dos próprios créditos.
Conforme se observa às fls. 136, a contribuinte calculou em R$ 2.998.708,33, as
aquisições de café cru empregado na elaboração de capuccino, café com leite e
óleo de café produtos que não dão direito a apuração de crédito presumido
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

O valor mencionado está destacado na imagem extraída da planilha preparada
pela contribuinte e apresentada no curso da auditoria (fl. 136):

O estorno praticado pela contribuinte em outubro de 2013, tomado o primeiro
mês do trimestre como exemplo, corresponde à aplicação do percentual de
presunção de crédito (80%) sobre a alíquota básica do PIS (1,65%) sobre o
montante de R$ 2.998.708,33o que dá R$ 39.582,95, exatamente o valor
estornado pela contribuinte.
Ocorre que, tratando-se de insumo que é empregado na elaboração de produtos
que não dão direito a apuração de crédito e que são destinados tanto ao mercado
interno como ao mercado externo, a contribuinte não pode concentrar o estorno
somente contra os créditos presumidos de mercado interno, cabendo o rateio
feito pela fiscalização, na proporção da participação dos mercados interno e
externo, o que leva ao estorno de R$ 31.416,99 [R$ 2.998.708,33 x 80% x 1,65%
x 79,37%] exatamente o efetuado pela auditoria nos créditos presumidos de
exportação. Expurgam-se, assim, com o rateio, os valores apurados sobre o café
cru empregados em produtos que não dão direito ao crédito presumido e
destinados tanto ao mercado interno como à exportação, de acordo com a
participação proporcional desse mercados.
Correta assim a apuração fiscal quanto aos créditos presumidas da agroindústria
e o tratamento ao estorno.
Por fim, a Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no
11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo
do pedido de ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a
correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp
993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser
cumprida pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Não há, como
pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em caso de
descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas
as hipóteses regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos
administrativos originários de pedido de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de
pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164, institutos normativos
(restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem ao
presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a
não incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.181 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13909.720032/2014-57

ao PIS ou à Cofins:uuros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento
relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
[...]

Diante do exposto, afasto a preliminar, e no mérito voto por negar provimento
ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 581
DF CARF MF
Original